Tribunal: TJMT
Processo: 1008954-14.2023.8.11.0007
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008954-14.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (APELANTE), GIOVANI BETO ROSSI - CPF: 568.267.531-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. TAXA SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por devedor contra sentença proferida nos autos de Ação Monitória ajuizada por instituição financeira, em que se reconheceu a existência de obrigação líquida e certa, fundada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida, convertendo-se o mandado inicial em título executivo judicial no valor de R$ 121.596,05, com correção pela taxa SELIC desde o vencimento.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova pericial; (ii) saber se o instrumento particular de confissão de dívida desprovido de assinatura de duas testemunhas é apto a embasar a ação monitória; (iii) saber se há abusividade na cobrança de encargos contratuais, em especial quanto à taxa de juros e capitalização mensal; e (iv) saber se a utilização da taxa SELIC viola o entendimento firmado na ADC 58.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide, fundado na suficiência dos documentos acostados aos autos, não configura cerceamento de defesa, especialmente em ação monitória fundada em prova escrita sem eficácia executiva. 4. O instrumento particular de confissão de dívida, mesmo sem a assinatura de duas testemunhas, é suficiente à propositura da ação monitória, conforme precedentes do STJ. 5. As planilhas de evolução do débito, aliadas ao contrato firmado, demonstram a origem, liquidez e exigibilidade da obrigação, não havendo indício de ilegalidade na constituição do título. 6. A capitalização mensal dos juros é admitida para contratos firmados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, o que se verifica na hipótese em que a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal. 7. A mera divergência entre os percentuais dos juros remuneratórios e do CET não invalida o contrato, pois decorre de acréscimos compatíveis com encargos admitidos pelo ordenamento. 8. A eventual referência à taxa SELIC não encontra respaldo contratual, sendo prejudicada a análise quanto à sua aplicação. 9. A sentença recorrida contém fundamentação adequada e suficiente, não havendo nulidade a ser reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de assinatura de duas testemunhas não impede o uso de instrumento de confissão de dívida como prova escrita para fins de ação monitória. 2. É válida a pactuação de capitalização mensal de juros quando expressamente convencionada ou presumida pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 3. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia está circunscrita a provas documentais e de direito, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 370, 700, 701 e 85, §11; CDC, arts. 6º, VIII, e 51; MP nº 2.170-36/2001.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08/08/2012; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008; TJMT, ApCiv 1006850-20.2020.8.11.0007, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 13/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposta por
CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO
contra
BANCO BRADESCO S.A.,
com o objetivo de reformar sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da ação monitória nº
1008954-14.2023.8.11.0007
ajuizada pelo apelado, que julgou procedente o pedido inicial, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial no valor de R$ 121.596,05 (cento e vinte e um mil, quinhentos e noventa e seis reais e cinco centavos), a ser corrigido pela taxa SELIC desde o vencimento, e condenando o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Alega o recorrente que a r. sentença incorreu em diversas nulidades e omissões, violando garantias fundamentais do contraditório e ampla defesa. Sustenta, inicialmente, que o julgamento antecipado da lide implicou cerceamento de defesa, em razão do indeferimento tácito do pedido de prova pericial contábil, que seria imprescindível à elucidação de matérias técnicas relativas à abusividade das cláusulas contratuais, excesso de execução e capitalização de juros. Aduz que a decisão atacada deixou de apreciar expressamente suas preliminares de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, bem como a alegação de nulidade do contrato por ausência de assinatura de duas testemunhas.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o título que instrui a ação –
Instrumento Particular de Confissão de Dívida n. 476800132
– não atende aos requisitos exigidos para justificar a pretensão monitória, especialmente pela existência de inconsistências internas nos percentuais de juros (3% ao mês versus CET de 3,01% ao mês) e por derivar de contratos anteriores não apresentados nos autos.

Reforça, ainda, que a ausência de documentação cronológica e discriminada compromete a clareza da planilha de débito, tornando o suposto crédito incerto e ilíquido.

Sustenta ainda que houve divergência de valores entre o contrato de confissão (R$ 104.866,43), a nota promissória (R$ 220.902,36) e o valor atribuído à causa (R$ 121.596,05), revelando incerteza sobre a exata quantia exigida. Argumenta que tais valores foram resultado de sucessivas renegociações contratuais que aplicaram indevidamente capitalização mensal de juros desde 2021. Critica também a ausência de fundamentação da sentença quanto às cláusulas supostamente abusivas, à validade da cobrança de multa de 2% e ao uso da taxa SELIC como índice composto de atualização, em afronta ao decidido na ADC 58.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da nulidade da decisão por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória com realização de prova pericial contábil, além da improcedência do pedido monitório por ausência de título hábil, iliquidez e inexigibilidade da dívida.

Em contrarrazões (id. 297194186),
BANCO BRADESCO S.A
legou que todas as questões preliminares foram devidamente enfrentadas e afastadas pela sentença, especialmente a ausência de título executivo extrajudicial. Defende a suficiência do instrumento de confissão de dívida como prova escrita para os fins da ação monitória, mesmo desacompanhado da assinatura de duas testemunhas, conforme entendimento pacificado do STJ.

Em reforço, argumenta que a existência de pequenas variações nos percentuais indicados não compromete a idoneidade da obrigação confessada, pois os encargos evoluíram naturalmente em razão da inadimplência, conforme cláusula de vencimento antecipado. Sustenta também que não se exige, para o rito monitório, prova exaustiva ou detalhamento contábil minucioso, sendo bastante a demonstração da plausibilidade do direito alegado, que restou devidamente comprovado com a juntada do contrato e da planilha de débito.

Afirmou ainda que a ausência de pedido de provas pelas partes inviabiliza a alegação de cerceamento de defesa. Quanto à capitalização dos juros, aponta que a jurisprudência atual admite a prática nos contratos bancários, desde que pactuada, sendo lícito aplicar-se taxa anual superior ao duodécuplo da mensal como presunção de pactuação expressa. Por fim, sustenta que a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização está em consonância com os precedentes da ADC 58, não configurando anatocismo.

Requereu, ao final, a manutenção integral da sentença, com a rejeição do recurso de apelação.

Em conformidade com a norma insculpida no art. 178 do Código de Processo Civil, não se vislumbra hipótese que enseje a intervenção obrigatória do Ministério Público.

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante juntado no ID 297194183.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO
contra
BANCO BRADESCO S.A.
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que julgou procedente o pedido inicial na ação monitória n°1008954-14.2023.8.11.0007, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial no valor de R$ 121.596,05, com correção pela taxa SELIC desde o vencimento, e condenando o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

De início, ressalta-se que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte recorrida suscita preliminarmente de defesa, ante o indeferimento de produção de prova pericial. Tal argumento, contudo, não merece acolhimento.

A alegação de cerceamento de defesa não merece acolhimento. O procedimento monitório possui natureza jurídica diferenciada, destinando-se à cobrança de dívida líquida, certa e exigível, fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo. Neste contexto, o magistrado singular agiu com acerto ao julgar antecipadamente a lide, uma vez que a matéria em debate era eminentemente de direito e os elementos probatórios já constantes dos autos eram suficientes para a formação de seu convencimento.

Contudo, o feito foi instruído com planilhas de evolução do débito (Id. 297194135), além da juntada integral dos instrumentos contratuais (Id. 297194134), todos esses documentos suficientes à formação do convencimento do juízo sobre a matéria controvertida.

Ademais, o cerne da controvérsia repousa sobre cláusulas contratuais previamente estipuladas, e sobre a compatibilidade das taxas de juros com os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes, especialmente à luz da jurisprudência.

Impende destacar que a legislação processual vigente, cabe ao magistrado, como condutor do processo e destinatário da prova, valorar a necessidade ou não da produção nos termos do art. 370, do CPC.

O acervo probatório constante dos autos mostrou-se suficiente à formação do convencimento do juízo. A matéria, portanto, revelou-se de direito e de fato já suficientemente documentado, não havendo necessidade de dilação probatória adicional. As questões fáticas do litígio, especialmente os encargos incidentes no depósito e o respectivo percentual/valor estão elucidadas nos documentos juntados, sendo desnecessário o exame contábil.

A avaliação de cobranças abusivas previstas no contrato não demanda de prova pericial, sendo possível por meio de conferência do instrumento contratual e dos documentos regulatórios. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO REVISIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Quando apurado o montante devido por meros cálculos aritméticos, desnecessária a realização de perícia contábil.
Segundo delimitado na sentença proferida na ação revisional o termo inicial dos juros demora deve ocorrer a partir do seu trânsito em julgado.” (TJ/MT. RAC 10062066420208110055 MT. Relatora Desa. Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 09/02/2022, Data de Publicação: 18/02/2022 - grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÕES DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO, EXCESSO DE EXECUÇÃO, ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS E NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. TAXA DE JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto por Ronaldo da Silva Alencastro contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – Sicredi Biomas, nos quais o embargante pleiteava a revisão da Cédula de Crédito Bancário n. C20931341-9. O apelante sustentou, em síntese: (i) a iliquidez do título executivo; (ii) a existência de excesso de execução; (iii) a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (iv) a abusividade dos encargos contratuais; e (v) a necessidade de realização de perícia contábil. II. Questão em discussão (...)4.
A realização de perícia contábil é desnecessária quando o excesso de execução pode ser aferido por cálculos aritméticos simples, o que foi possível no presente caso, dada a clareza dos documentos apresentados pela parte embargada.
(...) (N.U 1005942-71.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025 - grifo nosso)

Desta feita, não há nenhuma ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo juízo singular, inexistido cerceamento de defesa.

Os documentos carreados aos autos foram suficientes para conferir ao magistrado de primeiro grau, o condão do convencimento. A jurisprudência pátria tem rechaçado a alegação de cerceamento de defesa em hipóteses onde a controvérsia está limitada a elementos documentais já constantes dos autos (STJ REsp 2208902/SP). Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. A ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC, não sendo exigida a existência de contrato bilateral assinado pelas partes. 4. A jurisprudência do STJ reconhece como prova idônea, para fins de ação monitória, documentos unilaterais que demonstrem a relação jurídica e a existência da obrigação, como extratos, faturas e memória de cálculo do débito (REsp 1.381.603/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão). 5. A ausência de contrato físico de adesão não inviabiliza a cobrança quando há comprovação da utilização do cartão de crédito e da evolução do débito, evidenciada pelos documentos juntados. 6.
Não se configura cerceamento de defesa quando a matéria é exclusivamente de direito e os documentos já constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador, autorizando o julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I, do CPC. 7. O apelante não impugnou especificamente os valores apresentados pela apelada, limitando-se a alegações genéricas de irregularidade nos encargos, sem comprovar abuso ou desvantagem excessiva.
8. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o entendimento do STJ de que a abusividade de juros remuneratórios não decorre automaticamente da estipulação acima de 12% ao ano, sendo necessário demonstrar onerosidade excessiva (REsp 1.061.530/RS – Tema Repetitivo). 9. A taxa de juros aplicada encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade de cartão de crédito rotativo, o que afasta a alegação de abusividade. (N.U 1007045-16.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025 -grifo nosso)

Ante o exposto
, rejeita-se a preliminar arguida
.

MÉRITO

O recorrente sustenta que o
Instrumento Particular de Confissão de Dívida n. 476800132
(Id. 297194134) não atende aos requisitos exigidos para justificar a pretensão monitória, alegando inconsistências internas nos percentuais de juros e ausência de documentação cronológica discriminada.

Tal argumentação não prospera. O documento apresentado pelo banco apelado constitui prova escrita suficiente para instruir a ação monitória, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil.

O negócio jurídico firmado no valor total de R$ 104.866,43 para pagamento em 57 parcelas de R$ 3.875,48 com a taxa de juros de 3,0000% ao mês e 42,57000% ao ano e CET (Custo Efetivo Total) de 3,01% ao mês e 42,72% ao ano, vinculada nota promissória a ele vinculada no valor de R$ 220.902,36.

No caso a nota promissória foi emitida em garantia ao contrato particular, sem aptidão executiva. O valor da nota promissória difere do valor do negócio jurídico, pois se trata do valor total da operação, conforme demonstrativo da operação juntado no Id. 297194135:

Quanto à alegação de diferença do valor da causa (R$ 121.596,05) e o valor renegociado (R$ 104.866.43), verifica-se que o apelante não efetuou o pagamento das parcelas nº 3 a 7, com o vencimento antecipado do instrumento particular e com a subtração do expurgo dos juros vincendos, restou o saldo devedor em 09/10/2023 de R$ 117.609.18.

Segundo o demonstrativo de débito juntado aos autos no ID. 297194135, o valor atualizado das parcelas vencidas (R$ 18.743,26) acrescida do saldo devedor (R$ 99,780.25), restou o montante cobrado na demanda de R$ 121.596,05. Não havendo falar em divergência de valores.

A análise dos elementos probatórios demonstra que o título apresenta os requisitos necessários para a propositura da ação monitória. O instrumento particular de confissão de dívida indica claramente a existência da obrigação assumida pelo devedor, especificando o valor principal e os encargos incidentes. A planilha de débito, por sua vez, discrimina adequadamente a evolução do saldo devedor, permitindo a verificação da exigibilidade da quantia cobrada.

As eventuais divergências entre os valores mencionados em diferentes documentos não comprometem a certeza do título, uma vez que decorrem do natural decurso temporal e da incidência de encargos contratuais. O valor perseguido na ação monitória (R$ 121.596,05) encontra-se devidamente justificado pela planilha de débito apresentada, que demonstra a evolução da dívida desde a confissão até a data do ajuizamento da ação.

No tocante a aptidão do referido instrumento, destituído de eficácia executiva por ausência das formalidades previstas no art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, notadamente a inexistência de assinatura de duas testemunhas, para embasar ação monitória e a consequente constituição de título executivo judicial, nos termos do art. 701 do mesmo diploma.

No caso, parte autora apresenta como prova a confissão de dívida assinada pelo consumidor (Id. 297194134), na qual a parte adversa reconheceu ser devedor de quantia certa, referente a fatos pretéritos, com o parcelamento, contendo os valores, prazos e cláusula penal. Soma-se a isso o fato de a autora ter juntado planilha atualizada de débito, o que demonstra a seriedade e a efetiva existência da obrigação inadimplida.

Embora o referido contrato não contenha a assinatura de duas testemunhas, não há óbice à sua utilização na via monitória.

Ainda a propósito, extrai-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ATO INEQUÍVOCO PELO DEVEDOR QUE RECONHEÇA DIREITO. PEDIDO DE PRAZO. ANÁLISE DE DOCUMENTOS. NÃO SE RECONHECE DÍVIDA. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. [...] 5.
A prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
. Precedentes. 6. A partir da análise do acórdão recorrido, percebe-se que os documentos instruídos com a ação monitória tiveram a força para exercer um relevante juízo de probabilidade acerca do pleiteado pela recorrida e, portanto, está em consonância com a jurisprudência do STJ. Afasta-se, assim, a carência da ação monitória. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (STJ. REsp 1677895/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 08/02/2018). (grifo nosso)

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios admite expressamente o uso da confissão unilateral como prova escrita capaz de gerar os efeitos pretendidos, bastando que esteja demonstrada a origem e liquidez do crédito. Nesses termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEIÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. DISPENSA DE FORMALIDADE PARA FINS MONITÓRIOS. DÍVIDA COMPROVADA. EXCESSO DE COBRANÇA. OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUIR ENCARGOS MORATÓRIOS NAS PARCELAS VINCENDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O contrato acompanhando do demonstrativo de débito constituem documentos hábeis instruírem a ação monitória. 2. “O instrumento particular de confissão de dívida assinado pelo devedor é título hábil para comprovar a existência do débito ali reconhecido, sendo desnecessária a assinatura de duas testemunhas para sua cobrança via ação monitória.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0116.18.002233-1/001, Relator (a): Des.(a) Juliana Campos Horta, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2021, publicação da súmula em 11/ 03/ 2021) 3. No caso dos autos, ainda que, por força do contrato, o banco autor/apelado possa incluir as parcelas vincendas, sobre estas não podem incidir encargos moratórios, pelo simples, motivo que não estavam vencidas. 4. Sentença reformada. 5. Recurso parcialmente provido.” (TJ-MT - AC: 10068502020218110007, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 13/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2023). (grifo nosso)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a confissão de dívida, mesmo não subscrita por duas testemunhas, serve como prova escrita para a ação monitória, dispensando-se a observância dos requisitos do artigo 585, inciso II, do Código de Processo Civil revogado, a propósito:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NOTAS PROMISSÓRIAS VINCULADAS
. EXECUTIVIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA . IMPERTINÊNCIA DO ÓBICE DAS SÚMULAS. DESPROVIMENTO. 1. É firme o entendimento do STJ no sentido de que o contrato de confissão de dívida sem assinatura de duas testemunhas, em geral, não retira a força executiva da nota promissória a ele vinculada
.
2. A análise da pretensão recursal demanda o exame apenas da consequência normativa, a atribuição ou não de força executiva a título cambial com vinculação a contrato sem força executiva, não havendo falar-se em aplicação do óbice das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1746500 CE 2018/0138135-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

As alegadas inconsistências nos percentuais de juros não comprometem a validade do título. A evolução dos encargos contratuais em razão da inadimplência é consequência natural do inadimplemento, conforme previsto nas cláusulas de vencimento antecipado.

A variação percentual mínima entre os índices indicados nos juros remuneratórios (3% ao mês versus CET de 3,01% ao mês) inclui além do percentual contratado, as despesas autorizadas e diluídas no item “f.13 – Pagamentos autorizados” constituindo o todo para apurar o valor da parcela fixa, por certo, o percentual ali apurado é superior da taxa de juros mensal, o que não caracteriza vício que macule a higidez do documento.

Da Capitalização dos Juros

Esta Câmara consolidou o entendimento da possibilidade de capitalização mensal para os contratos firmados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada.

Ademais, por ocasião do julgamento do
REsp nº 973.827-RS
, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que
“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No que se refere à capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, é assente na jurisprudência pátria que tal prática se mostra juridicamente admissível, desde que haja expressa estipulação contratual nesse sentido, em estrita observância ao entendimento consolidado nas Súmulas n.º 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170, 36/2001), desde que expressamente pactuada".

"Súmula n. 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

Basta uma singela análise do item “Taxa de Juros” do título de crédito, para constatar que prevê expressamente a cobrança de juros remuneratórios de
3,01%

ao mês
e
42,72% ao ano,
sendo esta última taxa superior ao duodécuplo da mensal, o que faz presumir a pactuação da capitalização de juros.
Nessa linha de raciocínio, destacam-se os seguintes julgados:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROPOSTA DE ADMISSÃO E DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – CARTÃO DE CRÉDITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - INCISO I DO §2º DO ART.700 DO CPC/15 – CONTRATO E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - CÁLCULO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) – TARIFA DE ANUIDADE – DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2 - Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

3 -
Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 973827/RS).

4 - Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão desse encargo.

(...)

7 – Recurso desprovido.- (N.U 1002607-08.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – MÉRITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À CONSTITUIÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ADESÃO, EXTRATOS BANCÁRIOS E FATURA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DO CONTRATO DO CHEQUE ESPECIAL – EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento no REsp nº. 973.827-RS, reconhecendo a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos firmados após 31/03/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que pactuada expressamente. A pactuação é presumida quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da taxa mensal. No caso concreto, a divergência entre as taxas confirma a pactuação, sendo devida a capitalização no contrato de cartão de crédito.

Os juros remuneratórios aplicados no contrato de cartão de crédito não ultrapassam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando-se a alegação de abusividade.

A ausência de contrato específico que demonstre a pactuação expressa dos juros para o cheque especial impede a aplicação da capitalização de juros.

Em conformidade com a Súmula 530 do STJ, deve ser aplicada a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, apurando-se os valores devidos em liquidação de sentença. (N.U 1000316-66.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024 – grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos de Ação Monitória, julgou procedente o pedido e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 311.192,91, relativos a contrato de empréstimo inadimplido na modalidade "BB Crédito Automático", datado de 20/03/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(...)

6. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, consoante REsp 1.061.530/RS (tema repetitivo), sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva, o que não foi comprovado.

7.
A capitalização mensal de juros é válida desde que pactuada expressamente, e presume-se sua contratação quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da mensal, nos termos do REsp 973.827/RS.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão da justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência econômica quando a presunção legal é infirmada por elementos constantes nos autos.

É válida a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, desde que não caracterizada abusividade concreta.

A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.

A contratação do seguro prestamista é válida quando expressa e não condiciona a liberação do crédito, afastando-se a configuração de venda casada”.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99 e 700; CDC, arts. 3º, § 2º, e 51, § 1º; Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura); MP nº 1.963-17/2000; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.12.2007; STJ, AgInt no AREsp 1387536/MS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 08.04.2019; TJMT, Apelação Cível nº 1002607-08.2023.8.11.0025, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 13.11.2024; TJMT, RAC 1024922-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.03.2024.

(N.U 1000441-81.2024.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025 – grifo nosso)

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a capitalização de juros em contratos bancários, desde que pactuada expressamente ou quando a taxa anual exceder o duodécuplo da mensal, presumindo-se, nesta hipótese, a pactuação da capitalização. No caso em exame, não há elementos que evidenciem a prática de capitalização abusiva ou em desconformidade com os parâmetros jurisprudenciais estabelecidos.

A análise do instrumento de confissão de dívida e da planilha de débito não revela indícios de capitalização irregular.

Os encargos aplicados encontram-se dentro dos parâmetros de mercado e em consonância com a legislação aplicável aos contratos bancários, não configurando abusividade que justifique a anulação da cobrança.

O apelante critica o uso da taxa SELIC como índice composto de atualização, alegando afronta ao decidido na ADC 58. É vedada a cumulação da taxa Selic com a incidência de outros índices de atualização monetária, dada a sua natureza híbrida, pois aglutina correção monetária, juros de mora e juros remuneratórios, sob pena de caracterização de
bis in iden.

No caso concreto, não restou comprovado a aplicação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC) no contrato. No caso em análise, a ausência de previsão contratual expressa quanto à incidência da taxa SELIC torna prejudicada a análise desta questão no presente recurso.

O recorrente alega ausência de fundamentação específica na sentença quanto às cláusulas supostamente abusivas e à validade da cobrança de multa moratória de 2% (dentro do limite legal).

A sentença recorrida apresenta fundamentação adequada e suficiente para sustentar a decisão proferida. O magistrado singular analisou as questões suscitadas pelas partes e fundamentou adequadamente sua decisão, demonstrando que o título apresentado pelo banco autor atendia aos requisitos necessários para a procedência da ação monitória.

A fundamentação judicial não exige o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que o julgador demonstre as razões de seu convencimento de forma clara e coerente. No caso em análise, a sentença cumpriu satisfatoriamente este requisito, não se verificando a alegada omissão ou ausência de fundamentação.

O princípio da
pacta sunt servanda
, embora possa sofrer mitigações em determinadas situações, não pode ser totalmente desconsiderado sem justificativa relevante. Se as partes convencionaram determinados encargos e estes não foram considerados abusivos, devem prevalecer até o efetivo adimplemento da obrigação.

Ressalte-se que não há nos autos qualquer alegação ou demonstração de abusividade dos encargos contratuais pactuados, o que reforça a necessidade de sua manutenção até o efetivo pagamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025